Tribunal: CARF
Processo: 19985.722950/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.722950/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.397 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
JOAO CARLOS DIAS FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ESCRITURA PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
efetivamente realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os
pagamentos efetuados decorrem de escritura pública e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Afasta-se a glosa das despesas declaradas, mediante apresentação dos
comprovantes de pagamento, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.722950/2018-18
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.397 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722950/2018-18

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2014, exercício de 2015, no valor de R$ 1.465,15, já incluídos juros de mora e multa de ofício,
em razão da dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor
de R$ 2.535,36, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 697,23 (fls. 30/33).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 16-85.321, proferido pela 18a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPO (fls. 43/46):
O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
29 a 33, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015 (ano-calendário
2014), apresentando a impugnação de fls. 3 e 4.
2. O lançamento em foco glosou parcialmente a dedução de pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 2.535,36 (fls. 31 e 32), apurando, ao final, imposto
suplementar de R$ 697,23, multa de ofício de R$ 522,92 e juros de mora de R$ 245,00,
calculados até 29/06/2018.
3. Na impugnação apresentada às fls. 3 e 4, acompanhada dos documentos de fls. 11 a
15, o contribuinte requer o restabelecimento da dedução glosada, alegando, em síntese,
que:
3.1- fez no cartório uma escritura pública de divórcio, na qual foi estabelecida uma nova
pensão para sua ex-mulher, sendo que a Petros, fundo de pensão que gerencia seus
proventos, não aceitou essa escritura para efeito de desconto da pensão em folha de
pagamento, alegando que o divórcio em Cartório é um documento extrajudicial;
3.2- está transformando seu divórcio em Cartório em um documento judicial na Vara de
Família e, enquanto isso não acontece, paga a diferença entre a pensão alimentícia
fixada em Cartório (R$ 1.750,00/mês = R$ 21.000,00/ano) e aquela descontada pela
Petros.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 27/02/2019 (fls. 50), o contribuinte, em 15/03/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 53/54), requerendo a revisão da decisão recorrida, informando
que solicitou à sua ex-esposa, Maria Fernandes do Rozário, que declarasse os valores recebidos,
o que foi feito a partir do ano de 2013, e que no ano-calendário de 2014 ela não declarou por
estar na faixa de isentos, porém emitiu os recibos de complementação de pagamento da pensão
como estabelecida no divórcio realizado em Cartório, cujos comprovantes ora se anexa. Ressalta,
por último, que em momento algum deixou de pagar a pensão alimentícia conforme estabelecido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 66/73.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.397 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722950/2018-18

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com pensão alimentícia declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPO, que manteve a
glosa parcial das despesas com pensão alimentícia paga à alimentanda Maria Fernandes do
Rozário, nos valores de R$ 2.535,36, por força de Escritura Pública de Conversão de Separação
Consensual em Divórcio Consensual celebrada no Cartório Distrital do Cajuru, comarca de
Curitiba/PR, em 25/03/2011, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do acatamento da despesa em litígio declarada na DAA/2015.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu a peça recursal,
dentre outros, e em especial, com cópia dos comprovantes de pagamento por ele realizado à
alimentanda, em complemento à pensão descontada em folha de pagamento por sua fonte
pagadora (fls. 70/73).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.397 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722950/2018-18

Assim, passo ao cotejo da documentação já constante dos autos e da ora trazida
nesta fase recursal, em relação aos fundamentos motivadores da glosa subsistente traçados na
decisão recorrida (fls. 44/46):
I- DA GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DA FALTA
DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
5. A dedução de pensão alimentícia judicial encontra previsão na alínea f, do inciso II,
do art. 8o, da Lei no 9.250/1.995, abaixo, transcrito: (...)
6. No que tange à comprovação de deduções, o art. 73, caput e § 1o, do Regulamento do
Imposto de Renda consubstanciado no Decreto no 3.000, de 26/03/1.999 (RIR/99),
assim estabelece: (...)
(...)
8. Conforme Termo de Intimação Fiscal de fls. 25 e 26, com Aviso de Recepção à fl. 28,
o contribuinte foi intimado na fase que antecedeu ao lançamento em foco, no sentido de
apresentar ao Fisco, dentre outros documentos, Escritura Pública, Decisão Judicial ou
Acordo Homologado Judicialmente, fixando o valor da pensão alimentícia e respectivos
comprovantes de pagamentos. Por sua vez, na Notificação de Lançamento objeto da
presente impugnação consta, na Descrição dos Fatos e Enquadramento legal, que a
glosa parcial da dedução de pensão alimentícia, na quantia de R$ 2.535,36, ocorreu pela
falta de apresentação dos respectivos comprovantes de pagamentos exigidos na citada
intimação, tendo sido considerado no lançamento, a correspondente dedução, no
montante de R$ 18.464,64, descontado em folha de pagamento, conforme DIRF da
Fundação Petrobrás de Seguridade Social- PETROS.
(...)
11. Consoante Escritura Pública de Conversão de Separação Consensual em Divórcio
Consensual, de 26/08/2014 (fls. 11 a 15), o contribuinte ficou obrigado ao pagamento
de pensão alimentícia judicial à ex-cônjuge, Maria Fernandes do Rozário, no valor
mensal de R$ 1.750,00 (fl. 12).
12. A DIRF de fl. 41, apresentada pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social-
PETROS, CNPJ 34.053.942/0001-50, aponta o desconto de pensão alimentícia, no ano-
calendário 2014, no montante de R$ 18.464,64 (dedução concedida no lançamento),
incidente sobre Benefício de Previdência Complementar (código de receita 3540), na
quantia de R$ 80.300,61, oferecido à tributação na declaração de ajuste anual do
IRPF/2015 (ano-calendário 2014), conforme documentos de fls. 16, 22, 39 e 41.
13. Assim sendo, em que pesem as alegações do Recorrente, este não carreou aos autos
os comprovantes de pagamentos das diferenças de pensão alimentícia que alega ter
efetuado, impossibilitando o restabelecimento da correspondente dedução glosada.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, pois o Recorrente
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Conforme se depreende da decisão de piso, a despesa com pensão alimentícia, no
valor parcial de R$ 2.535,36, não foi acatada por não ter sido comprovado ou demonstrado o
respectivo o pagamento, por meio de documentação hábil e idônea.
Vale salientar, que da escritura pública de divórcio consensual firmada em
25/03/2011 (fls. 11/15 e 66/68), restou ao Recorrente arcar com o pagamento de pensão
alimentícia à sua ex-esposa, no valor mensal de R$ 1.750,00, totalizando R$ 21.000,00 ao ano,
sendo que deste total, a quantia de R$ 18.464,64 foi paga por meio de desconto em folha de
pagamento (fls. 41), e a parte remanescente de R$ 2.535,36, foi paga em espécie, conforme
alegado e demonstrado na peça recursal.
Assim, os recibos acostados estão a comprovar, de fato, o pagamento do
complemento da pensão alimentícia, no decorrer do ano-calendário de 2014, no valor mensal de
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.397 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722950/2018-18

R$ 211,28 (fls. 70/73), perfazendo a soma de R$ 2.535,36. Este valor, somado aos descontos em
folha, perfazem o pagamento integral de R$ 21.000,00, portanto em conformidade com as
informações declaradas na DAA/2015.
Diante dos fatos, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre o pagamento remanescente
realizado – que, diga-se de passagem, foi pactuado no divórcio consensual firmado por escritura
pública (fls. 11/15 e 66/68) – e declaro a nulidade do lançamento realizado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução pensão alimentícia remanescente, no valor de
R$ 2.535,36, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2014, exercício 2015.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital